Tribunal: TJBA
Processo: 8070037-63.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070037-63.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: RAIMUNDO NONATO ANDRADE JANOT

Advogado(s)
:
EDSON REIS SANTANA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. LAUDOS MÉDICOS QUE ATESTAM A NECESSIDADE E O RISCO DE VIDA DO PACIENTE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
.
ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO.
VALOR DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.

I – A preliminar de nulidade da sentença confunde-se com o mérito recursal, postergando a sua análise para o capítulo do acórdão que tratará sobre o valor da indenização por danos morais.

II – verifica-se que a demanda foi ajuizada pelo autor com o escopo de obter tratamento médico por meio de medicamento prescrito por seu médico, porquanto, portador de amiloidose hereditária, estágio II (CID E 85.1), prescreveu-se a utilização da medicação PATISIRAN ou INOTERSEN.

III – Inconteste que as relações existentes entre o plano de saúde e o segurado devem observar às normas de ordem pública previstas no Código de Defesa do Consumidor, que objetivam resguardar os direitos básicos do consumidor, nos termos dos arts. 5º, XXXII e 170, V, da Constituição da República. Demais, persiste a responsabilidade contratual de observância da boa-fé objetiva, não sendo possível a negativa de tratamento médico indicado por especialista para suprir as necessidades do apelado, que enfrenta quadro de saúde delicado diante de doença grave.

IV – A jurisprudência das Cortes Superiores tem se posicionado pelo reconhecimento da abusividade na negativa de tratamento médico medicamentoso, ainda que em regime domiciliar. Reiterados Precedentes do STJ.

V – Da análise dos documentos colacionados aos autos – ID 37545573 – verifica-se que houve a indicação associada dos medicamentos indicados, sob pena de agravamento do estado de saúde do apelado, ou mesmo de sua morte.

VI –
Por derradeiro, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema no RESP nº. 1.657.156/RJ sob o rito de recursos repetitivos, admitindo a possibilidade de custeio de medicamentos que não estejam elencados na lista do Sistema Único de Saúde, desde que reste demonstrada por meio de laudo médico a necessidade de sua utilização e a incapacidade financeira do enfermo, além do registro na ANVISA.

VII – Situação que excede o mero dissabor, especialmente ao se considerar o risco de agravamento do quadro clínico do apelado, sendo devida a indenização por danos morais.

VIII – Vislumbra-se a alegada irrazoabilidade ou desproporcionalidade do valor fixado na sentença vergastada, devendo ser reduzida a condenação para R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. Precedentes dessa Corte.

IX – Destarte, sendo aferível, de forma específica, a condenação arbitrada no caso em apreço em decorrência da procedência da ação, incumbe a reforma da sentença também neste particular, para agora reconhecer que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação.

X – A verba honorária deve ser mantida na importância de
20% (vinte por cento), com esteio no art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

XI – Apelo parcialmente provido, reformando-se a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais e a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de
Apelação de
nº
8070037-63.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/A

e como apelado
RAIMUNDO NONATO ANDRADE JANOT
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.